Tribunal: STF
Processo: RE 73285
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
JORNALISTAS QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA IMPRENSA E NA TELEVISAO.
NÃO INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O PERIODO ANTERIOR A LEI N.
4.506, DE 30.11.64, COM EXCLUSAO DAS IMPORTANCIAS RECEBIDAS, OU
'CACHETS', A OUTRO TÍTULO. APLICAÇÃO DO ART. 80 DA LEI N. 4 117
(CÓDIGO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÕES). PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL . RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.